Tribunal: TJPA
Processo: 0004162-44.2017.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004162-44.2017.8.14.0077

APELANTE: RAFAEL MOURA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CP), E DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, NA FORMA DO ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 70, CP)
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB PARA O DELITO DO ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. E DESCLASSIFICAÇÃO DO INCISO I, DO ART. 157, DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, DO APELANTE, COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há dúvida, portanto, acerca da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia de fls. 02/04, como podemos verificar pelo Boletim de Ocorrências (ID 9280113), e pela prova oral colhida à luz do contraditório e ampla defesa, em que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado usava uma arma de fogo, tipo arma caseira e que estava acompanhado por um comparsa. Assim, o depoimento das vítimas afirmando que o acusado estava com um comparsa e que o artefato utilizado se tratava de uma arma de fogo, tipo caseira, somado aos demais elementos produzidos nos autos, sob o contraditório e ampla defesa, são capazes de corroborar as mencionadas majorantes do delito de roubo
;

2.
Sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Rafael Moura de Lima
com relação ao
crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), ante a ocorrência da
prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB
;

3.
Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o
afastamento do instituto do concurso formal
, pelo que
remanesce a condenação pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP)
, restando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão, e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 e término em 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAFAEL MOURA DE LIMA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Comarca de Anajás/Pa,
que o condenou à

pena de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa
, cada um
equivalente a 1/30 do salário mínimo à época dos fatos
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP), e do crime de corrupção de menores, na forma do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal próprio (art. 70, CP)
.

Narra a inicial, que no dia 11 de dezembro de 2017, por volta de 20:30 h, o ora denunciado, RAFAEL MOURA DE LIMA, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante violência perpetrada com o emprego de revólver, agindo em concurso com outro individuo, menor de idade, identificado como PAULO JOSÉ DA SILVA CHECHA, conhecido como "Paulinho", praticou roubos às vítimas BRUNA DA SILVA FREITAS e FAGNER LIMA MARQUES, deles subtraindo, mediante ações e momentos diferentes, seus aparelhos celulares.

Consta ainda que os crimes tiveram lugar na noite do dia 11 de dezembro de 2017, sendo que no primeiro roubo, perpetrado contra a vítima FAGNER LIMA MARQUES, menor de idade, a vítima estava trafegando pela Rua Antônio Cardoso, na companhia do também adolescente Alison. de 12 anos de idade, em direção à Igreja Fogo do Espirito Santo, ocasião em que dois indivíduos, que estavam na esquina da Rua Roseli Paiva com o uso de uma bicicleta, anunciaram o "assalto", mediante a utilização de uma arma de fogo, revistando a vitima, momento em que subtraíram o seu aparelho celular, que se encontrava no seu bolso Após tal empreitada criminosa, os autores evadiram-se para lugar ignorado, sendo que a vítima, após o evento delituoso, direcionou-se até o Batalhão da Polícia Militar e, após, até à Delegacia de Polícia de Anajás, quando realizou o reconhecimento do acusado e do menor apreendido.

Nesse mesmo dia 11 de dezembro de 2017, por volta de 21:00 h, a vitima BRUNA DA SILVA FREITAS estava sentada na frente de sua residência, localizada na Rua Magalhães Barata, próximo a uma loja comercial, manuseando seu aparelho celular (Marca Samsung modelo Galaxy J7), quando os autores da ação delituosa passaram em uma bicicleta e o indivíduo que estava na garupa da bicicleta anunciou o "assalto" puxando o aparelho celular da mão da vítima, após o que se evadiram para local ignorado. Os policiais militares MANOEL JOSÉ COSTA DE AZEVEDO e VANDERSON FAVACHO DA SILVA, em depoimentos, declararam que faziam rondas ostensivas de rotina na cidade de Anajás quando avistaram o adolescente conhecido como “Paulinho", na companhia de outro indivíduo, conhecido como Rafael, identificado no momento da abordagem e ao fazerem a revista pessoal nos acusados encontraram um aparelho celular no bolso de cada um, sendo os autores conduzidos para a Delegacia de Anajás, ocasião em que as vítimas ali chegaram e confirmaram que haviam sido roubadas pelos acusados em questão Perante a autoridade policial, o ora Denunciado RAFAEL MOURA DE LIMA confessou a autoria dos delitos e que se utilizou de uma arma de fogo de fabricação caseira versão que foi corroborada, nesse mesmo sentido, pelo adolescente PAULO RIBEIRO DA SILVA CHECHA, conhecido como "Paulinho", que igualmente confessou a empreitada delituosa em companhia do ora denunciado.

Em
Razões Recursais

(ID 9280294)
, a defesa, pugnou pela desclassificação do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CPB para o delito do art. 157,
caput
, do CPB, afirmando que
é notória a deficiência probatória, pois mesmo finda a fase de instrução não restou provado que o objeto era inapto a ofender a integridade física da vítima, tendo em vista ser um simulacro.

Caso não seja este o entendimento, requereu ainda pela desclassificação do inciso I, do art. 157, do CPB, sob a alegação de que

é notória a existência de uso de arma de fogo pelo outro rapaz que estava com o acusado, porém, ela seria um simulacro, o qual impossibilitaria seu uso.

Por fim, suplica pela absolvição do crime de corrupção de menores, ante a inviabilidade de provas acerca de indícios de autoria, animus associativo e da corrupção de menor prevista no artigo 244-B, do ECA, qual seja, "Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la", como pretende se mostrar.

Em
contrarrazões (ID 9280296)
, o digno representante ministerial
entende que o presente instrumento recursal merece ser conhecido e, no mérito,
improvido
, mantendo-se na integralidade a decisão judicial exarada pelo Juízo
a quo
, na medida em que esta se reveste de todas as formalidades legais necessárias para a caracterização de sua validade.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo RAFAEL MOURA DE LIMA
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do recurso.

1. Da almejada desclassificação do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CPB para o delito do art. 157,
caput
, do CPB. E desclassificação do inciso I, do art. 157, do CPB.

A defesa, pugnou pela desclassificação do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CPB para o delito do art. 157,
caput
, do CPB, afirmando que
é notória a deficiência probatória, pois mesmo finda a fase de instrução não restou provado que o objeto era inapto a ofender a integridade física da vítima, tendo em vista ser um simulacro.

Caso não seja este o entendimento, requereu ainda pela desclassificação do inciso I, do art. 157, do CPB, sob a alegação de que

é notória a existência de uso de arma de fogo pelo outro rapaz que estava com o acusado, porém, ela seria um simulacro, o qual impossibilitaria seu uso.

Vejo que
não assise razão ao apelante
, pois o conjunto fático-probatório acostado aos autos mostra de forma inconteste que o crime ora em análise foi o tipificado no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP)
.

Não há dúvida, portanto, acerca da materialidade e autoria do crime descrito na denúncia de fls.
02/04, como podemos verificar
pelo Boletim de Ocorrências (ID 9280113), e pela prova oral colhida à luz do contraditório e ampla defesa, em que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o acusado usava uma arma de fogo, tipo arma caseira e que estava acompanhado por um comparsa. Vejamos:

- A vítima
FAGNER LIMA MARQUES
, menor à época dos fatos, informou na Depol que, na data do fato, por volta das 20h30, estava trafegando pela Rua Antônio Cardoso, na companhia de outro adolescente, em direção à Igreja, quando avistou dois indivíduos de bicicleta, sendo que o que estava na garupa foi o responsável por anunciar o assalto e
sacar um revólver
. Que este indivíduo lhe revistou e pegou seu aparelho celular, enquanto o outro apenas observava, e evadiram-se para local incerto. Informou que se direcionou até à Depol e reconheceu os dois indivíduos, que haviam sido apreendidos, como os autores da subtração (id 27351525, p. 11-12). (grifo nosso).

- A vítima
BRUNA DA SILVA FREITAS
, menor à época dos fatos, informou na Depol que, na data do fato, por volta das 21h00, estava sentada na frente de sua residência na Rua Magalhães Barata quando dois indivíduos de bicicleta passaram e o que estava na garupa anunciou o assalto. Disse que este puxou o celular de sua mão e evadiram-se para lugar incerto. Informou que tomou conhecimento pelo “
WhatsApp
” que dois indivíduos foram apreendidos e com eles estavam o seu aparelho celular SAMSUNG Galaxy J7 Metal. Disse que não viu se estes estavam armados, pois a ação foi muito rápida (id 27351525, p. 15).
Na audiência, a vítima acrescentou que não viu o rosto de quem lhe assaltou, mas que estava utilizando chapéu e
uma arma caseira que viu na cintura do agente
. Que havia uma outra pessoa esperando na bicicleta. Relatou que quando foi à Delegacia para reconhecer o seu aparelho celular, os indivíduos estavam de costas e de cueca, portanto, não os reconheceu (id 29079257).
(grifo nosso).

O
próprio acusado
em sede policial e em juízo confirmou que usavam uma arma caseira:
“
que foi P. J. D. S. C.

quem lhe convidou para fazerem uma “parada” (roubo) e aceitou o convite.
Avistaram uma moça em frente a uma loja comercial e P. J. D. S. C. desceu da garupa e sacou
uma arma caseira
, apontou para ela e exigiu o aparelho celular. Que após o assalto, realizaram outro roubo contra dois rapazes, sendo que o adolescente era quem carregava a arma. Informou que, já com a posse do celular, se evadiram, e quando iam chegando na Rua Anselmo Lima, foram apreendidos pela guarnição da polícia militar (id 27351525, p. 20-21).

Em seu interrogatório em juízo, disse que
estava na bicicleta enquanto o menor realizava o assalto.
Que a primeira vítima foi BRUNA e ficou parado enquanto o adolescente
sacou a arma e anunciou o assalto
. De lá, em seguida, assaltou FAGNER da mesma forma, com o adolescente abordando a vítima sem mostrar a arma, apenas a segurando em seu cós.
Informou que a arma era caseira
, sem potencial lesivo, apenas para causar medo (ids 29079261-29079264).” (grifo nosso).

Outrossim, apenas a guisa de esclarecimento, o entendimento desta
E.
Corte de Justiça, é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Ademais, quanto ao
concurso de agentes
, observo também que as vítimas foram uníssonas em afirmar que havia uma segunda pessoa com o acusado, o que foi confirmado pelo próprio apelante tanto em juízo quanto em sede policial, conforme vimos nas declarações alhures transcritas.

O Superior Tribunal de Justiça, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir
especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio
.

Assim, o depoimento das vítimas afirmando que o acusado estava com um comparsa e que o artefato utilizado se tratava de uma arma de fogo, tipo caseira, somado aos demais elementos produzidos nos autos, sob o contraditório e ampla defesa, são capazes de corroborar as mencionadas majorantes do delito de roubo.

Diante dessas provas, descabe ainda falar-se em desclassificação para o crime de roubo simples,
pelo que, julgo improvido o recurso neste ponto.

2. Da absolvição quanto ao crime de corrupção de menores.

A defesa suplica pela absolvição do crime de corrupção de menores, ante a inviabilidade de provas acerca de indícios de autoria, animus associativo e da corrupção de menor prevista no artigo 244-B, do ECA, qual seja, "Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la", como pretende se mostrar.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa a um dos crimes irrogados na sentença ao apelante (corrupção de menores – art. 244-B do ECA)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto,
perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional
. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 11.12.2017)
, o acusado Rafael Moura de Lima era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia
12.03.1999
,
conforme faz prova cópia da Certidão de Nascimento anexada aos autos (ID 9280113 – Pág. 30), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (27.01.2022)
,
ID
9280281
– Págs. 128/139
,
e a data do recebimento da denúncia (14.04.2018)
,
ID
9280114
– Pág. 53
,
já se passaram mais de 02 (dois) anos
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante, no que concerne ao crime ora em análise.

Sendo a prescrição
matéria de ordem pública
, que pode ser
reconhecida a qualquer tempo
, independente de requerimento das partes,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante Rafael Moura de Lima
com relação ao
crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), ante a ocorrência da
prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c os arts. 109, inciso V e 115, todos do CPB.

Por outro lado, uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do crime de corrupção de menor, resta necessário o
afastamento do instituto do concurso formal
, pelo que
remanesce a condenação pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP)
, restando a pena definitiva em
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão, e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

In casu
,
impossibilitada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos ou por
SURSIS
, eis que não preenchidos os requisitos do art. 44 e 77 do CPB, uma vez que
o crime foi cometido com violência à pessoa
.

Após a análise de todas as teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e
NEGO

PROVIMENTO
,
porém, declaro de ofício, a extinção da punibilidade do apelante com relação ao crime de corrupção de menor
(art. 244-B do ECA), em face da
prescrição retroativa
,
excluindo o concurso formal
e remanescendo a condenação pelo
crime previsto no
art. 157, § 2º, II, do Código Penal, em continuidade delitiva (art. 71, CP)
, com o redimensionamento da pena para
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três dias) de reclusão, e ao pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 07 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/11/2022